Tribunal: TJMT
Processo: 1024689-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024689-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ROBERSON DIAS PEREIRA - CPF: 474.271.750-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS EM JUÍZO – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERSON DIAS PEREIRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1024689-45.2022.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS EM JUÍZO – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução. ”
(Id. 173656185).

Em suas razões, de Id. 174661669, o embargante sustenta que a
“a decisão embargada não aponta qual dos requisitos não foram observados pelo embargante, sendo neste ponto omissa, cabendo ao juízo especificar quais requisitos restaram pendentes de demonstração, afinal este fora o ponto determinante para negar provimento ao Agravo de Instrumento.”

Afirma que, ainda, que
“o acórdão fora omisso ao analisar a questão da negativa de vigência aos §§ 2o e 3o do art. 330, CPC pelo juízo de piso, que trata exatamente das ações revisionais de empréstimos e da imprescindibilidade do autor discriminar as obrigações contratuais controvertidas e quantificar o incontroverso.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões existentes no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida via agravo de instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 175330663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal alegando, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e não ficou evidenciada
a priori
qualquer ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A pretensão recursal volta-se contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário em que o Julgador a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos, suspensão das cobranças das parcelas dos contratos, suspensão dos débitos, tendo em vista ausência dos requisitos legais para sua concessão.

O agravante requer seja determinada a suspensão da exigibilidade dos contratos em discussão, mediante consignação em pagamento dos valores incontroversos em juízo, alegando existência de abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade.

Todavia, não ficaram evidenciadas tais ilegalidades, capazes de macular a sua constituição em mora.

Além disso, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da... parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UN NIME. (Agravo de Instrumento No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27/06/2017).

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas,
sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução,

cujos requisitos não foram observados no caso dos autos
, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada
.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023